Tribunal: STF
Processo: RHC 234162
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.